Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Processo : 0718795-15.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47586832), proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial, com suporte no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Doravante, a parte apelante peticiona (id. 49057765) nos autos manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso de apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator